Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715118-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO PAULO MACHADO BERGAMASCHI RECORRIDO: DANIELA HELENA OLIVEIRA GODOY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. PROVA PERICIAL DETERMINADA EX OFFÍCIO. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE OS LITIGANTES. ART. 95 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova não é sempre automática apenas por se tratar de uma relação de consumo, devendo ser guiada pela hipossuficiência do consumidor ou verossimilhança da alegação. No caso, diante das peculiaridades da causa, em especial, a controvérsia acerca da falha na prestação do serviço, notória a dificuldade da autora-agravada na produção da prova; e, de outro lado, a melhor condição do agravante para solidariamente cumprir o encargo, haja vista ter em seu poder todo o histórico de atendimento da paciente, documentação propensa a esclarecer as circunstâncias em que prestado o serviço, a fim de apurar eventual falha e o nexo de causalidade com o dano suportado pela parte. Cabível, portanto, a inversão. 2. A inversão do ônus probatório não acarreta, necessariamente, a modificação da responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais para afastar a regra geral prevista no art. 95 do CPC. Assim, os custos devem ser suportados de forma rateada entre os litigantes quando determinada ex officio pelo juiz. 3. Agravo conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor; e 951 do Código Civil, afirmando ser descabida a inversão do ônus da prova, porquanto ausentes os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência. Acrescenta que, sendo o recorrente um profissional liberal, é imprescindível que a recorrida faça prova do desvio da sua conduta técnica médica (negligência, imprudência, ou imperícia); b) artigo 95, §5o, do CPC, sustentando que não requereu prova pericial, razão pela qual a recorrida, juntamente com os corréus, deveria arcar com os honorários do perito judicial. Requer a atribuição de feito suspensivo ao presente recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil; 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, e 951 do Código Civil, porquanto a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “As conclusões do acórdão recorrido no tocante ao preenchimento dos requisitos necessários à inversão do ônus da prova, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1471171/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/9/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 95, §5o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora assentou: O agravante alega que apenas a autora-agravada teria requerido a prova pericial, de maneira que deveria arcar com o pagamento integral dos honorários do perito. Ocorre que, em análise dos autos na origem, afora o protesto genérico na petição inicial para a produção de todos os meios de provas em direito admitidos[1], não consta pedido de produção de prova pericial, de forma inequívoca, formulado pela autora no curso da instrução processual. Com efeito, o requerimento de provas é dividido em duas fases: (i) protesto genérico para futura especificação probatória feito na petição inicial; e (ii) especificação de provas, após eventual contestação, quando aberto o prazo para tanto. ......... Logo, mero protesto genérico não determina o pagamento dos honorários do perito pela autora-agravada, que sequer teve a oportunidade de se manifestar em especificação de provas, para dizer se realmente pretendia produzir a prova pericial ordenada pelo juízo. Aqui, com mais razão, porque os demais corréus protestaram pela realização de perícia[2]. De fato, a prova pericial, no caso, foi determinada ex officio pelo juízo a quo que, também, estabeleceu quesitos judiciais, além de diretrizes para o seu processamento. Destarte, não cabe impor unicamente à autora agravada, tampouco ao agravante e aos demais réus, a obrigação de custear integralmente as despesas com a perícia, determinada mediante exclusiva iniciativa do juízo de origem, com fulcro no art. 95, caput, do CPC. Dito isso, sobressai, no particular, o dever de todos os litigantes concorrerem ao pagamento dos honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada polo, passivo e ativo, cujo montante deve ser dividido entre os litisconsortes proporcionalmente (ID 12429836). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023